Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-09.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Viabilidade em parte.
Negada pela consumidora a contratação de empréstimo consignado, cumpria à instituição financeira a comprovação da celebração do contrato, ônus do qual não se

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Viabilidade em parte.
Negada pela consumidora a contratação de empréstimo consignado, cumpria à instituição financeira a comprovação da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.
Devolução do valor disponibilizado à autora ante o nulo contrato que é de rigor, assim como a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
Restituição que deve se dar em dobro, por força do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira de orientação que prevalece nesta C. Câmara.
Danos morais reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Verba honorária sucumbencial que não comporta modificação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007163-09.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO PAN S/A,
é apelada MARIA DALVINA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
2
Apelação n. 1007163-09.2019.8.26.0047
Voto n. 20.973
Comarca:
Assis (1a Vara Cível)
Apelante:
Banco Pan S/A
Apelada:
Maria Dalvina Correa

MM. Juiz:
Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Viabilidade em parte.
Negada pela consumidora a contratação de empréstimo
consignado,
cumpria
à
instituição
financeira
a
comprovação da celebração do contrato, ônus do qual
não se desincumbiu no caso concreto.
Devolução do valor disponibilizado à autora ante o nulo
contrato que é de rigor, assim como a restituição dos
valores descontados de seu benefício previdenciário, nos
termos do artigo 182 do Código Civil.
Restituição que deve se dar em dobro, por força do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, na esteira de orientação que prevalece
nesta C. Câmara.
Danos morais reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Verba honorária sucumbencial que não comporta
modificação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Maria Dalvina Correa, ora apelada, ajuizou ação que visa à
declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais contra o Banco Pan S/A, ora apelante,
aduzindo que o réu mensalmente desconta parcela de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
3
previdenciário relativo a empréstimo não contratado.
Garantiu que o valor transferido pelo réu, no montante de R$
658,07 (seiscentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) não foi sacado por
ela.
Com base nesses fatos, postulou (a) a concessão de tutela de
urgência consistente em ordem de suspensão dos descontos e abstenção de
anotação de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; (b) o
cancelamento do contrato; (c) a declaração de ilegalidade da cobrança; (d) a
repetição do indébito em dobro e (e) a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirmou não se opor a
restituição do montante liberado na sua conta pelo réu ou compensação. (Fls.
17/18.)
A tutela de urgência foi deferida a fls. 46/47.
O réu ofereceu contestação com documentos (fls. 51/61 e
62/89) na qual defendeu, no que tem relevo, a regularidade da contratação
(“Contrato: 329177790-6, firmado em 02/09/2019, no valor de R$ 658,07, em 72
parcelas mensais de R$ 18,38, disponibilizado em conta de titularidade da parte autora, nos
Dados Bancários: Banco Santander| Agência 0092| Conta 001030725-3” fls. 52) e,
em consequência, o não cabimento da repetição de indébito e, por fim, a
inexistência de dano moral.
Réplica a fls. 119/125.
Instadas as partes a especificarem provas, a autora pugnou
pela produção da prova pericial grafotécnica e prova testemunhal. O réu, por
sua vez, afirmou não ter mais provas a produzir (fls. 128/129 e 130).
A sentença combatida (fls. 131/134), proferida na forma do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
4
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenar o réu “à
devolução dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, em dobro, com
atualização pela Tabela Prática do TJSP desde a data dos respectivos pagamentos/descontos e
juros de 1% ao mês contados da citação, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença” e
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) “corrigidos pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento ora realizado
(Súmula no 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a data da citação”, bem como a
condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (fls.
134).
Apenas o réu interpôs recurso de apelação (fls. 139/148) para
postular a parcial reforma da sentença, insistindo na total improcedência da
demanda ao argumento de que a contratação foi regular e que não houve dano
moral. Subsidiariamente, pugna o réu pela restituição do crédito lançado na
conta corrente da autora (fls. 143); pela repetição do indébito de forma simples e
pela redução da indenização por danos morais. Pede, por fim, a limitação dos
honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação.
Contrarrazões
a
fls.
154/166
pugnando
pelo
não
conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ou pela
manutenção da sentença.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, pois preenche os
pressupostos de admissibilidade (observando, inclusive, o princípio da
dialeticidade) e comporta parcial provimento.
Não apenas por se tratar de relação de consumo, mas também
porque não se pode exigir da parte a prova de fato negativo, cumpria à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
5
instituição financeira a comprovação de que houve a celebração do contrato
de empréstimo n. 329177790-6, negado pela autora.
Era ônus do réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil e artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
demonstrar que o empréstimo foi solicitado pela autora e que ela anuiu as
cláusulas do contrato. E desse ônus não se desincumbiu.
Importante observar que o réu teve oportunidade de requerer
a prova que reputasse cabível para comprovar a existência da relação jurídica,
mas optou por permanecer inerte quando instado para tanto (fls. 130).
Os documentos de fls. 62/68 não são aptos a comprovar a
contratação do empréstimo, por conseguinte, de rigor a restituição à autora dos
valores debitados de seu benefício previdenciário.
De outra parte, na consideração de que não foi revelada a
existência de engano justificável, forçoso manter o reconhecimento do direito à
repetição dobrada.
O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Ressalvando entendimento em sentido contrário já esposado
anteriormente por esta relatoria, curvo-me à orientação que tem prevalecido
nesta C. Câmara, no sentido de que na hipótese vertente a repetição do indébito
deve ser em dobro, por força do aludido dispositivo legal, inclusive porque, em
reforço, a má fé transparece no caso concreto.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste órgão colegiado, em casos análogos, mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
6

Apelação. Ação declaratória com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC). Consumidor que alega ter
solicitado apenas a contratação de empréstimo consignado comum.
Parte do valor que foi objeto de termo de adesão à cartão de crédito
consignável. Circunstância não justificada pela instituição financeira.
Existência à época de margem consignável disponível. Termo de
adesão que não contém informações adequadas sobre as
características dessa modalidade mais gravosa. Inexistência, ademais,
de elementos que indiquem a entrega ou utilização do cartão. Faturas
que registram apenas valores que foram debitados em decorrência da
própria contratação, não servindo como prova do uso do magnético.
Vício de consentimento reconhecido. Quantias já descontadas do
benefício previdenciário da autora sob a rubrica de "RMC" que devem
ser utilizadas, em dobro, para amortizar o débito principal. Danos
morais não configurados. Honorários advocatícios de sucumbência.
Percentual aplicado pelo juízo de origem que já estava em
consonância com as balizas do art. 85, §2o, do CPC. Redução cabível.
Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.
(Apelação n. 1000546-39.2019.8.26.0627
Relator Hamid Bdine

Acórdão de 8 de novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de
novembro de 2019, sem grifo no original).
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Admissibilidade da inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança
das alegações do autor, no que tange à alegação de que foi induzido a
erro ao celebrar contrato de cartão de crédito com RMC ao passo que
pretendia
celebrar
empréstimo
consignado.
Consideração
da
circunstância de que dispunha o autor, no momento da contratação
do cartão de crédito com RMC, de margem consignável disponível
para a celebração de contrato empréstimo consignado. Hipótese em
que descumpriu o banco o dever de dar informação adequada ao
consumidor, que foi induzido a erro pela conduta negligente da
instituição financeira. Apuração de que o cartão de crédito não foi
desbloqueado nem utilizado pela parte ativa. Depósito do produto da
operação na conta corrente do autor que não se presta, só por si, a
convalidar o negócio, porque constitui providência similar à adotada
no empréstimo consignado, não servindo para evidenciar a adesão
válida do autor ao ajuste que impugna na causa. Constatação de que
a falta de informação prévia, clara e precisa ao consumidor fez com
que ele se submetesse a contrato mais oneroso. Nulidade do contrato
proclamada. Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados
e pagos pelo autor, uma vez evidenciada a má-fé da casa bancária.
Imposição à parte ativa da restituição, de forma simples, do produto
da operação financeira que lhe foi disponibilizado. Danos morais não
configurados. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
7
parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso.
(Apelação
n.
1023173-64.2017.8.26.0576 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 16 de julho de 2019, publicado no DJE de 30 de
julho de 2019, sem grifo no original).
APELAÇÃO

Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório Sentença de improcedência - Pleito de reforma
Possibilidade, em parte Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Alegação de erro Verossimilhança Consumidora
aposentada que regularmente contratava empréstimos consignados
Imposição de contrato manifestamente mais oneroso Consumidora
que não estava com a margem consignável comprometida e tinha
condições de aderir ao empréstimo na forma pretendida - Desrespeito
ao dever de informação Lei 10.820/03 que autoriza a reserva de
margem consignável para gastos e saques realizados diretamente por
meio de cartão de crédito Transferência direta em conta corrente
não contemplada na hipótese "Empréstimo pessoal" mais oneroso,
celebrado sob a forma de cartão de crédito que não restou utilizado,
com
margem
consignável

Inobservância
da
boa-fé
e
descumprimento da função social Consumidor não obrigado aos
termos contratuais Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do
Consumidor
Contrato desconstituído - Restituição em dobro

Ausência de boa-fé do banco requerido Ônus de provar a hipótese de
engano justificável que incumbe ao fornecedor Inteligência do art.
42, parágrafo único, do CDC Dano moral Inexistência de abalo a
crédito, mácula à imagem do autor ou desequilíbrio em suas finanças
Montante que fora disponibilizado e regularmente utilizado Maior
onerosidade do contrato que, por si só, não implica dano moral
indenizável Sentença reformada, em parte Recurso parcialmente
provido. (Apelação n. 1001047-20.2017.8.26.0382 Relatora Cláudia
Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 15 de junho de 2018, publicado no
DJE de 21 de junho de 2018, sem grifo no original).
A propósito da assertiva feita neste último paradigma, Cláudia
Lima Marques ensina que “no sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é,
em princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de
adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42”, de modo que “caberia ao fornecedor
provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado” (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006. Página 593).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
8
Por outro lado, razão assiste ao réu quando pretende ver
devolvido o valor que, comprovadamente (fls. 68), foi disponibilizado à autora
por força de nulo contrato de empréstimo. Pela mesma razão o banco deve
devolver à autora os valores descontados do benefício previdenciário dela.
Importante observar que a autora expressamente requereu a
restituição ou compensação dos créditos (fls. 18). O acolhimento do pedido de
devolução, aliás, independe de pedido expresso na petição inicial ou em
reconvenção, pois é consequência da anulação do negócio jurídico. É o que se
depreende do artigo 182 do Código Civil.
Com efeito, nos termos do artigo 182 do Código Civil,
“Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que
antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão
indenizadas com o equivalente”.
Nesse sentido, vale colacionar julgados desta C. Câmara de
Direito Privado, proferidos em casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização Sentença de parcial procedência
Inconformismo do banco réu Falsidade da assinatura da autora
comprovada por laudo pericial grafotécnico que concluiu que
assinatura do contrato não é da autora - Inexistência de relação
jurídica entre as partes Cancelamento da reserva de margem
consignável, com restituição dos valores descontados do benefício
previdenciário da autora Indenização por danos morais no valor
de R$4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais) - Hipótese,
ademais, que restou incontroversa a efetiva disponibilização do
crédito, nos valores de R$1.251,00 e R$208,76, em conta corrente
da autora. Aplicação do artigo 182, do Código Civil. Autorização de
compensação
Sentença reformada. Sucumbência recíproca
caracterizada
Recurso parcialmente provido. (Apelação n.
1022658-55.2018.8.26.0071, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. em
31/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
9
Apelação. Ação declaratória com pedido de repetição de indébito e
indenização por danos morais. Cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável (RMC). Perícia grafotécnica que é conclusiva
no sentido de que o autor não subscreveu o instrumento.
Restituição dos valores que deve ser simples. Ausência de má-fé do
banco que também foi vítima de fraude. (...). Necessidade de o
autor, entretanto, restituir o valor que recebeu incontroversamente
em conta. Decisão parcialmente reformada. Recurso do autor
improvido
e
do
réu
provido.
(Apelação
n.
1002337-43.2018.8.26.0024, Rel. Hamid Bdine, j. em 24/09/2019).
A teor do disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil,
possível, no caso, a compensação na fase de cumprimento de sentença.
Na lição de Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor resultante da
violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”, enfatizando que
ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a denominada Carpenter
nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de causa imaterial” (Dano
moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 28).
Conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, de modo que “se do ato de outra
pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado
anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Tendo em vista essas lições doutrinárias, é possível afirmar
que a autora experimentou, sim, dano moral, pois ninguém fica
psicologicamente indiferente à situação por ela vivenciada, não se cuidando de
mero aborrecimento ou dissabor, mas, sim, de inegável abalo psicológico.
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva do
dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
10
etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim
Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
Se por um lado os descontos recaíram sobre verba de
natureza alimentar (benefício previdenciário), não se pode deixar de observar,
no entanto, que não comprovou a autora que ficou impedida de realizar outros
empréstimos, que sua subsistência tenha ficado comprometida ou qualquer
outro evento que representasse uma ampliação do dano, mostra-se adequada a
redução do montante da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), adotado
por esta C. Câmara em situações semelhantes:
“APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório
Descontos no benefício previdenciário do autor
Pedidos
parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade contrato
consignado no543045973, determinar a restituição dos valores
descontados do benefício previdenciário e condenar o réu no
pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais Pleito de
reforma
Impossibilidade - Preliminar de ilegitimidade
(...)
Empréstimo impugnado
Reponsabilidade objetiva do banco
requerido Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor Regularidade do contrato não demonstrada Dano
moral - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento Descontos
incidentes em benefícios previdenciários Quantum indenizatório
Indenização fixada no montante de R$3.000,00, que atende aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Honorários
advocatícios - Pedido de redução Impossibilidade Trabalho que
deve ser remunerado dignamente Montante adequado - Recurso
improvido”. (Apelação n. 1001748-07.2019.8.26.0577, Rel. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. em 24/06/2019).
“APELAÇÃO Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório
Cartão de crédito com reserva de margem consignável Pedidos
procedentes
para
declarar
a
inexistência
do
contrato,
inexigibilidade dos débitos, determinar a restituição simples dos
valores indevidamente descontados e condenar o réu ao
pagamento de R$3.000,00, a título de dano moral - Pleito de
reforma Impossibilidade Cartão de crédito com reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
11
margem consignável
Alegação de erro
Verossimilhança

Consumidor idoso que regularmente contratava empréstimos
consignados Imposição de contrato manifestamente mais oneroso

Consumidor
que
não
ostentava
margem
consignável
comprometida e detinha condições de aderir ao empréstimo na
forma pretendida - Desrespeito ao dever de informação
Lei
10.820/03 que autoriza a reserva de margem consignável para
gastos e saques realizados diretamente por meio de cartão de
crédito Transferência direta em conta corrente não contemplada
na hipótese "Empréstimo pessoal" mais oneroso, celebrado sob a
forma de cartão de crédito que não restou utilizado, com margem
consignável Inobservância da boa-fé e descumprimento da função
social
Consumidor não obrigada aos termos contratuais

Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor
Contrato desconstituído
Dano moral
Desconto de valores
recebidos pelo autor a título de benefício previdenciário Dano
moral
in
re
ipsa

Recurso
improvido”.
(Apelação
n.
1001069-29.2018.8.26.0484, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em
26/02/2019).
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a
partir desta data, com base na tabela prática disponível no site deste E. Tribunal
de Justiça, nos termos da Súmula n. 362 do C. Superior Tribunal de Justiça,
enquanto os juros de mora simples e de 1% (um por cento) ao mês serão
contados da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Não obstante o provimento parcial deste recurso, não será
alterada a disciplina dos ônus da sucumbência, tendo em vista que a Súmula n.
326 do C. Superior Tribunal de Justiça prevê que “na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
Os honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da
condenação, devem ser mantidos, pois a redução do percentual implicaria na
fixação de honorários aviltantes, o que não se pode admitir. Não se pode perder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007163-09.2019.8.26.0047 -Voto no 20.973
12
de vista o baixo valor de cada parcela (que não foram muitas) descontada do
benefício da autora (R$ 18,38 fls. 24) e que a indenização por dano moral foi
reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
para (i) determinar a devolução (ou compensação), pela autora, do valor que lhe
foi disponibilizado pelo réu em relação ao contrato de empréstimo n.
329177790-6, corrigidos monetariamente desde o recebimento e (i) para reduzir
a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção
monetária a partir desta data. Ônus da sucumbência acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)